Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702124-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: CLAUDIO HERRMANN, NEIVA REGINA STEIGER HERRMANN D E C I S Ã O As partes firmaram acordo extrajudicial (ID 21296315), o qual foi juntado aos autos pelo Condomínio apelante (ID 21296312). Intimados, os réus/apelados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 21312800 e 22802500). Diante do silêncio dos réus, é de se considerar os termos firmados pelas partes como válidos. Nesses moldes, HOMOLOGO o acordo de ID 21296315 para que surta seus efeitos legais. Julgo prejudicado o recurso de apelação pela perda do objeto. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 18:57:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator